Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Henrique Rodrigues Pereira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 0702340-44.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência e o pedido de exibição de documentos. Pela decisão Id. 45538514, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 24.5.2023, o Juiz de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por falta de recolhimento das custas processuais. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora